Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0734354-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON RINALDI DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso inominado pela deserção. É o breve relatório. Decido. Da decisão monocrática proferida pelo relator, é cabível o agravo interno, nos próprios autos, sendo inadmissível o agravo de instrumento. Cabe ressaltar que o agravo também foi apresentado no processo principal, sendo recebido como agravo interno e dado o prosseguimento. O presente agravo, portanto, foi distribuído com erro grosseiro, pelo que não pode ser conhecido. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora